Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715359-50.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: KARLLA GORETH ALVARES BORGES, VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento formulado no id 22713339, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de id 21517507, bem como, diante da ausência de decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando a suspensão do presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010